Tribunal: TJES
Processo: 5000422-68.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000422-68.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WG AUTO CENTER - MANUTENCAO E REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA

AGRAVADO: EZEQUIAS MARIANO MOURA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PROTOCOLO EM ÓRGÃO INCOMPETENTE. DATA DE INGRESSO NO TRIBUNAL COMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno oposto por WG Auto Center – Manutenção e Reparação Automotiva Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação proposta por Ezequias Mariano Moura, em razão de intempestividade. A agravante sustenta que não houve inércia, mas erro material quanto ao órgão competente, e que não se pode imputar à parte prejuízo decorrente de falha na tramitação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento protocolado dentro do prazo em órgão incompetente, mas distribuído ao Tribunal de Justiça competente apenas após o decurso do prazo recursal, deve ser considerado tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tempestividade recursal deve ser aferida pela data em que a petição ingressa no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o protocolo realizado, ainda que dentro do prazo, perante órgão incompetente.

O protocolo do recurso em juízo diverso não afasta a intempestividade quando a correção do equívoco ocorre após o decurso do prazo recursal.

No caso, a decisão agravada foi proferida em 9 de junho de 2025; o agravo de instrumento foi protocolado equivocadamente perante o Colegiado Recursal e distribuído em 18 de junho de 2025 à Primeira Turma Recursal; e o recurso somente foi distribuído ao Tribunal de Justiça em 1º de agosto de 2025, após o prazo recursal.

As razões do agravo interno não apresentam fundamento capaz de modificar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tempestividade do recurso é aferida pela data de ingresso da petição no protocolo do tribunal competente. 2. O protocolo do recurso em órgão incompetente não impede o reconhecimento da intempestividade quando a remessa ao tribunal competente ocorre após o prazo recursal. 3. A alegação de erro material quanto ao órgão competente não afasta a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal quando o recurso chega ao tribunal competente fora do prazo.

Dispositivos relevantes citados
: Não identificados no caso fornecido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.609/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05-04-2022, DJe 11-04-2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.251/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22-05-2023, DJe 29-05-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000422-68.2025.8.08.9101.

AGRAVANTE: WG AUTO CENTER – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA.

AGRAVADO: EZEQUIAS MARIANO MOURA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo interno
oposto
WG Auto Center – Manutenção e Reparação Automotiva Ltda.
em face da decisão monocrática id 18541341, q
ue não conheceu do
agravo de
instrumento
que
interp
ôs
contra decisão proferida
nos autos da ação proposta
contra ela
por
Ezequias Mariano Moura
.

Nas razões do recurso (id 19132961
)
alegou
a
agravante, em síntese, que: 1) “não houve inércia da parte, mas sim um erro material quanto ao órgão competente, o que não pode resultar em penalidade extrema de não conhecimento do recurso”;
e 2) “não se pode imputar à parte prejuízo por falha na tramitação administrativa”.

Requereu
o “provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática”.

O recurso não deve ser provido.

Na decisão monocrática recorrida foi expendida a seguinte fundamentação:

“
O recurso não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

A decisão recorrida foi proferida em 9 de junho de 2025, conforme id 70515164 (PJe de primeiro grau).

Observa-se no id 71272032 (PJe de primeiro grau) que o agravo de instrumento foi interposto equivocadamente perante o Colegiado Recursal, sendo distribuído em 18-06-2025 para a Primeira Turma Recursal daquele Colegiado.

Por meio de decisão id 15106660 foi reconhecida a incompetência da colenda Turma Recursal, sendo determinada a remessa para este egrégio Tribunal de Justiça.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Para fins de verificação da tempestividade do recurso, deve-se ter por base a data em que a petição deu entrada no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o fato de ter sido protocolado dentro do prazo, em outro tribunal” (AgRg no AREsp n. 2.026.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5-4-2022, DJe de 11-4-2022).

Também já foi assentado por aquela colenda Corte Superior de Justiça que “o protocolo do recurso no juízo diverso, apesar de ocorrido dentro do prazo legal, não tem o condão de afastar a intempestividade, caso a correção do equívoco se dê após o decurso do prazo recursal” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.251/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22-5-2023, DJe de 29-5-2023).

No caso, o agravo de instrumento somente foi distribuído perante este colendo Tribunal de Justiça em 1º de agosto de 2025, afigurando-se intempestivo”.

As razões do agravo interno não contemplam nenhuma fundamentação hábil a ensejar modificação do teor da decisão monocrática recorrida.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.